Tribunal: TJBA
Processo: 0814352-19.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0814352-19.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JEFFERSON ORNELAS DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO EM 2008. AJUIZAMENTO EM 2017. PRAZO QUINQUENAL ULTRAPASSADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal com resolução do mérito. O ente público sustenta a inexistência de prescrição (direta ou intercorrente), alegando tempestividade do ajuizamento, demora imputável ao Judiciário e não consumação do prazo prescricional. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se, na data do ajuizamento da execução fiscal, o crédito tributário já se encontrava atingido pela prescrição direta, nos termos do art. 174 do CTN, bem como a eventual aplicação de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional. III. Razões de decidir 3. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da constituição definitiva, que, no caso, ocorreu, no máximo, com a inscrição em dívida ativa em 11/04/2008. 4. O prazo quinquenal encerrou-se em abril de 2013, sem a propositura da execução fiscal ou ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva. Contudo a presente execução fiscal foi ajuizada apenas em 19/12/2017, quando já extinta a pretensão executiva, configurando prescrição direta. 5. O despacho citatório não possui efeito interruptivo quando o crédito já está prescrito ao tempo do ajuizamento. Assim a Súmula 106 do STJ e o Tema 179/STJ não se aplicam, pois pressupõem ajuizamento tempestivo, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Reconhecida a prescrição direta, resta prejudicada a análise da prescrição intercorrente e das demais alegações recursais. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. _____ - Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC, arts. 487, II, e 1.013, §1º; LEF, art. 40. - Jurisprudência relevante citada: Súmula 106 do STJ; Tema 179/STJ. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 0814352-19.2017.8.05.0001, em que é apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelado JEFFERSON ORNELAS DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo Relator Procurador(a) de Justiça